Tribunal: TJSP
Processo: 2071308-91.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Acidente de trânsito. Ação de indenização em fase de cumprimento de sentença.
Não tendo sido possível o cumprimento da r. sentença por meios menos gravosos ao agravado, é cabível a penhora de 10% de seu salário, a fim de dar efetividade à execução.
Recurso parcialmente provido.